Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-83.2021.8.11.0107
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-83.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I. G. P. - CPF: 098.277.509-17 (EMBARGADO), RAUL DA FONSECA - CPF: 051.028.029-33 (ADVOGADO), V. S. G. P. - CPF: 110.800.699-09 (EMBARGADO), ELISANGELA GABRIEL POCHMANN - CPF: 024.838.809-67 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (EMBARGANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA GABRIEL POCHMANN - CPF: 024.838.809-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação cível, anulando sentença que havia extinguido sem mérito ação reivindicatória com base em decisão anterior em interdito proibitório.

2.

Os embargos alegam omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a coisa julgada do interdito afastaria o interesse processual na ação petitória.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao admitir o prosseguimento da ação reivindicatória mesmo diante de decisão transitada em julgado no interdito proibitório.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que analisou que os requisitos próprios da ação petitória são distintos daqueles exigidos em ação possessória.

5. A decisão embargada observou que é necessária a instrução da ação reivindicatória.

6. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Ação petitória exige análise própria de requisitos, distintos daqueles de ação possessória, não havendo omissão ou contradição no acórdão que determina seu prosseguimento para instrução e prova específica da reivindicatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000191-83.2021.8.11.0107

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

EMBARGADO: I. G. P. e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
contra acórdão de provimento de apelação de
I. G. P. e outros
, em que se reformou a sentença e determinou o retorno dos autos para instrução.

O recorrente afirma que
“O venerando acórdão embargado asseverou que a ação reivindicatória deveria ter sido melhor instruída, partindo da premissa de que o interdito proibitório não impediria, por si só, a pretensão petitória. Contudo, tal entendimento desconsidera a coisa julgada material, pois a posse justa do Espólio de Carlos Antônio Nogueira foi reconhecida e consolidada judicialmente por decisão transitada em julgado há mais de cinco anos (21/02/2019), conforme sentença transitada e cumprida no processo 119-12.2004.811.0107.”

Afirma que
“A decisão proferida nos autos do interdito proibitório não apenas reconheceu a posse justa, mas reiterou a longa duração e legitimidade do exercício possessório, conforme depoimentos colhidos em audiência e provas documentais que demonstram o domínio fático sobre a área litigiosa desde 1975.”

Aponta que
“O acórdão embargado reconhece expressamente que a posse do Espólio foi protegida reiteradamente em demandas possessórias, conforme os autos de cumprimento de sentença 119-12.2004.811.0107. Entretanto, em manifesta contradição, afirma que a ação reivindicatória poderia prosseguir para instrução probatória.”

Diz que
“A exigência de reabertura da instrução contraria a economia processual, conforme preconizado pelo artigo 332 do CPC”.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração (id. 271643378).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos de declaração (id. 274650372).

A Procuradoria Geral de Justiça, pela Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela rejeição dos embargos de declaração (id. 282379891).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
contra acórdão de provimento de apelação de
I. G. P. e outros
, em que se reformou a sentença e determinou o retorno dos autos para instrução.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da coisa julgada do interdito e de eventual procedência do pleito naquele feito, o entendimento do acórdão recorrido é claro no sentido de que se deve realizar prova específica a se demonstrar os requisitos desta ação.

Eis o voto:

“[...] Afere-se dos autos que o que se busca é a reivindicação do imóvel objeto de litígio, mas, conforme fundamentos da r. sentença, a parte ré já teria se sagrado vencedora em autos referentes ao mesmo bem, a Ação de Interdito Proibitório
0000119-12.2004.8.11.0100.

Na sentença, entendeu o juiz que, como o réu se saiu vencedor naquela ação, contra o genitor
dos aqui autores, sua posse não seria injusta, a ser contraposta pela ação reivindicatória.

Do trecho, afirma que “o requerido exerce posse sobre a área litigiosa amparada pelo v. acórdão proferido nos autos n.o 0000119-12.2004.8.11.0107 (Cód. Apolo 22795), devidamente transitado em julgado, razão pela qual não há posse injusta, de modo que há ausência de interesse processual.”

A despeito disso, observa-se daqueles autos que não se reconhece, a exemplo, eventual direito à usucapião. O mero fato de se ter julgado procedente o pedido de interdito proibitório não culmina na improcedência automatizada de eventual ação reivindicatória posteriormente, que deve ter seus requisitos analisados.

A ação reivindicatória é refutável mediante outro título de domínio melhor que o da parte autora ou por eventual direito de usucapião.

Segundo entendimento assentado,
“A ação reivindicatória requer a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/6/2023).” (AgInt no REsp n. 2.127.030/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

O Código Civil, art. 1.228, estabelece que “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O presente feito, como ação petitória, tem conceito de “posse injusta” diverso das ações possessórias.

NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que “a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado.
Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem
(RT 654/84).” (NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

Em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da reivindicatória, deve o pedido ser julgado procedente, “convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido,
pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel
.” (REsp 1195209/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 14/02/2011).

Se ausente prova da posse pelo período alegado e título de domínio idôneo a justificar a posse da parte requerida, não há impedimento à procedência da reivindicatória, quando demonstrada a propriedade pelo autor e a individualização do bem, devendo ser reconhecida a posse injusta.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1o, de que,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

Vários são os precedentes do Tribunal Superior que infirmam que
“A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido”
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018-destaquei).

Consigno que “
Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]” (TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).

Assim, não havendo direito real amparando a pretensão dos requeridos em ação reivindicatória, ou mesmo eventual direito à usucapião, e demonstrando a parte autora ser proprietária do imóvel com registro da propriedade na respectiva matrícula, que tem o bem individualizado, seria o caso de procedência da reivindicatória.

Sobre a questão de fundo, entendo que prejudicada a sua análise neste momento.

Isto porque, o juízo de primeiro grau julgou a lide de forma antecipada, baseando-se no que decidido em uma ação possessória, enquanto que neste processo, de natureza petitória, o que se analisa são outros requisitos.

Por especial, a matéria de defesa, usucapião.

Ora, na
Ação de Interdito Proibitório
0000119-12.2004.8.11.0100, se analisou a posse em si, como se espera de um interdito, se há ameaça à posse de quem a exerce.

Já na matéria de defesa de usucapião, o que se analisa são requisitos diferentes, como o animus domini e a posse sem interrupção e oposição por tempo suficiente.

Analisando o conjunto probatório angariado naquele processo, entendo que a aferição da interrupção da posse, por exemplo, deve ser melhor aclarada, a se aferir se realmente a parte ré preenche a posse sem interrupção e oposição, requisito não detalhadamente enfrentado no interdito.

Isto porque, da conclusão que se chegou neste TJ, na Apelação 96072/2016, do interdito, é de que a posse dos réus, aqui apelados, foi bastante violada, de modo que é melhor se aferir se o mesmo ocorreu no presente caso (id. 235593693, p. 37):

Assim, prudente se aferir a ação reivindicatória de acordo com a sua complexidade, como de costume, não sendo prudente, neste caso, o julgamento antecipado.

Neste sentido:

“INTERDITO PROIBITÓRIO – Imóvel – Procedência – Sentença embasada em prova emprestada produzida em ação de usucapião movida pelos autores contra a ré – Laudo pericial, no entanto, elaborado sem observância do contraditório – Prova emprestada produzida em desacordo com o artigo 372 do CPC -
Necessidade de produção da prova oral requerida pelas partes para o aclaramento das questões controvertidas
– Cerceamento de defesa configurado – Nulidade da r. sentença reconhecida - Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 11315489320218260100 SP 1131548-93.2021.8.26.0100, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 22/08/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

As partes pediram a produção de provas, de modo que necessária a realização, a não prejudicar a parte autora no pleito reivindicatório e a parte ré na defesa de usucapião.

Consigno que plenamente possível a prova emprestada do interdito proibitório, a somar com as demais provas que serão especialmente produzidas neste processo.

Ante o exposto, PROVEJO, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para seu devido prosseguimento, com a abertura da fase de instrução.

É como voto.”

A posse reconhecida no interdito serviu aos contornos daquele feito. Aqui, os requisitos são outros e as provas devem ser mais específica a este feito.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração (art. 1.026, §2o, do CPC).

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025